Tribunal: STF
Processo: RE 167522
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. FATO NOVO SUPERVENIENTE.
APLICAÇÃO.
1.      Ausência de prequestionamento da matéria e
impossibilidade de conhecimento do extraordinário. Alegação
improcedente, visto que a matéria foi decidida com fundamento
na violação ao princípio constitucional do direito adquirido.
2.      Fato novo superveniente, constitutivo, modificativo
ou extintivo do direito pleiteado. Observância.
Impossibilidade, dado que o artigo 462 do Código de Processo
Civil não tem aplicação após o julgamento do recurso, em
embargos de declaração opostos com a finalidade de modificar a
conclusão do acórdão embargado. Precedente.
         Embargos de declaração rejeitados.